Tribunal: TJDFT
Processo: 0004780-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Desclassificação para uso pessoal. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado. Fração de diminuição.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas - pouco antes de ser preso, o acusado foi flagrado vendendo droga no local.
3 - A natureza da droga serve de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. E as circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta.
4 - Se o réu, tecnicamente primário, é preso com quantidade não significativa de droga – 1,15g de “crack” --, apesar da natureza, a redução da pena deve ser no máximo legal (2/3), em razão do tráfico privilegiado.
5 – Apelação provida em parte.